Tribunal: STF
Processo: Rcl 60656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Em 05.07.2023, proferi despacho nos autos com o seguinte teor:



    1. O Ministro Gilmar Mendes encaminhou este processo à Presidência desta Corte sob os seguintes fundamentos:



      Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em favor de Gustavo Ricardo Colloca, contra decisões dos Juízos da 10ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 5032668-78.2022.4.03.6100, e da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no AI nº 5005074-22.2023.4.03.0000.



    A defesa do reclamante alega violação ao julgado proferido no RHC 194.586/PR, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    Os autos vieram distribuídos aleatoriamente a este Gabinete (eDOC 9).



    Entretanto, verifico que já foram interpostos nesta Corte, em favor do reclamante, o RHC 194.586 MC-Extn/PR, a Rcl 54.537/PR e o RE 1.380.174/PR, todos tendo por relator o Min. Dias Toffoli.



    Os processos envolvem questionamento acerca da execução de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal.



    Assim, submeto o presente feito ao exame da Presidência desta Corte para que delibere acerca da ocorrência de prevenção, a teor do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Remetam-se os autos à Secretaria Judiciária para que informe sobre a existência de processos que justifiquem eventual redistribuição do feito.



    2. Em resposta ao despacho, a Secretaria Judiciária se manifestou sob os seguintes fundamentos: 



    Trata-se de Reclamação apresentada por Gustavo Ricardo Colloca em face de decisões do Juiz de Direito da 10º Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, no bojo do Processo nº 5032668-78.2022.4.03.6100 e da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no bojo do Agravo de Instrumento nº 5005074-22.2023.4.03.0000, os quais condenaram o Reclamante, a título de indenização mínima, ao pagamento do valor total de 5% (cinco por cento) à União em face da condenação pelo crime de evasão de divisas, nos autos da Ação Penal nº 5037295-95.2014.4.04.7000 (13ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba), desmembrada da Ação Penal nº 5017770-69.2010.4.04.7000. 



    A defesa do Reclamante alega violação ao julgados proferidos no RHC 194.586/PR e na Rcl 54.537/PR, ambos de relatoria do Sr. Min. Dias Toffoli. 



    O RHC nº 194.586 (Operação Curação/PR), impetrando em favor de Íria de Oliveira Cassu, teve medida liminar concedida pelo Sr. Ministro Dias Toffoli para suspender a execução penal nº 5001721-06.2017.4.04.7000/PR e a Medida Assecuratória nº 5020146- 28.2010.4.04.7000/PR, medidas estendidas, dentre outros, ao corréu Gustavo Ricardo Colocca, ora Reclamante. 



    A Rcl 54.537, apresentada em favor de Gustavo Ricardo Colocca, distribuída por prevenção ao RHC 194.586, contra atos dos Juízos das 5ª, 6ª e 12º Varas Federais Criminais da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, sob alegação de descumprimento do decidido no RHC nº 194.586/PR, teve o pedido julgado parcialmente procedente para afastar a reparação de danos oriunda da sentença penal condenatória proferida na ação penal nº 5037374- 74.2014.4.04.7000, oriunda da ação penal nº 5017770-69.2010.404.7000/PR. 



    Assim, por equívoco desta Coordenadoria, o presente foi distribuído por sorteio em 28/06/2023 ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuído por prevenção ao Sr. Ministro Dias Toffoli, nos termos do art. 70, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Tendo em vista as informações fornecidas pela Secretaria Judiciária, determino a redistribuição por prevenção à Rcl 54.537 e ao RHC 194.586, ambos da Relatoria do Min. Dias Toffoli. 



    4. Verifico ainda que, examinando os autos, o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência